Tribunal: TJES
Processo: 5000078-18.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-18.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZOMILDA DOS SANTOS DE MELO
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INCLUIU MAIS UM CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000078-18.2022.8.08.0040

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ZOMILDA DOS SANTOS DE MELO

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INCLUIU MAIS UM CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a regularidade da negativação, impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito. Alega ausência do dever de indenizar, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de indenizar, por suposta negativação indevida em refinanciamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Versa na hipótese, responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar".

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25; 186 e 927 do Código Civil.

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizado por ZOMILDA DOS SANTOS DE MELO em face do BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., partes devidamente qualificadas na exordial.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora alega ter refinanciado com a primeira empresa requerida empréstimo consignado que detinha com a segunda requerida, contrato este que descontava da sua aposentadoria o valor de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) mensalmente.

Todavia, quando precisou renegociar seus empréstimos foi impedida em razão da negativação do seu nome referente dívida contraída com a segunda requerida no valor de R$ 8.405,38 (oito mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e oito centavos), referente contrato nº 561269255, com data de vencimento em 07/03/2018, cujo débito afirma ter renegociado com a primeira requerida.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 9591981):

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 8.405,38 (oito mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e oito centavos), referente contrato nº 561269255, emitido pela segunda requerida (BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.);

b) CONDENAR as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma, com correção monetária desde este arbitramento (súmula 362 STJ) e juros moratórios a partir da citação (04/03/2022 e 03/03/2022, respectivamente – id. 12859249 e id. 12710908), e,

c) CONDENAR a requerida BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. a litigância de má-fé, fixando a multa no valor de nove por cento do valor corrigido da causa.

Irresignada, a parte requerida BANCO ITAÚ Recurso Inominado (ID. 9591988). Em suas razões, alega regularidade da negativação, impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito. Alega ausência do dever de indenizar, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte requerida apresentou contrarrazões (id. 9591933) para que seja mantida a sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da negativação, colacionando aos autos contrato do empréstimo válido e assinado, que ensejou a negativação, que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Portanto, a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença de piso.

Versa na hipótese, responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante e, com fulcro na teoria do risco da atividade, o banco recorrente deve se responsabilizar pela situação avençada, no seguinte:

Veja, a primeira empresa requerida não nega que houve o contrato de refinanciamento dos empréstimos. Contudo, os documentos juntados no id. 13508236, relaciona os seguintes números de contratos anteriores: “860215104-8, 860523831-3, 860592652-9,860593442-4, 865628328-3 e 865888405-4”, os quais são totalmente distintos do contrato negativado, qual seja: “561269255”.

Por outro lado, a demandada junta extrato do contrato nº 19248646-6 (id. 13508207), cujo valor da parcela bate com o valor que a parte autora afirma que descontava do seu benefício e que contratou com a segunda requerida (Itaú Consignado), mas não junta o documento que comprova o pagamento do contrato ou sua portabilidade, mesmo afirmando que o recibo estava em anexo.

E ainda, analisando o Histórico de Créditos da parte autora, constata-se que a partir do mês 05/2018 começou a ser descontar do seu benefício previdenciário o valor de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) findando-se no mês 03/2020 e no mês 04/2020 começa a ser descontado a quantia de R$ 234,24 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), referente ao refinanciamento.

Portanto, muito embora os números dos contratos não batem, o extrato do contrato acima mencionado, que diz respeito ao valor de R$ 139,00, e que se encontra liquidado, foi refinanciado pela primeira empresa requerida e esta deveria comprovar que repassou a verba para quitação do contrato à segunda empresa requerida, o que não ocorreu, devendo portanto responder pela negativação indevida.

A segunda requerida por sua vez, apesar de alegar a regularidade nas contratações, não apresenta qualquer prova neste sentido, tampouco o contrato supostamente assinado pela parte autora, limitando-se a juntar cópia das suas telas sistêmicas, o que não faz prova absoluta nos autos, já que foram produzidas de forma unilateral.

Vejo que a parte autora comprovou pelo extrato que o valor de R$139,00 já havia sido quitado, sendo que o banco continuou lançando com se fosse dívida, ensejando a negativação, que, neste caso, é indevida, devendo o valor ser restituído à autora.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Desta forma, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerida, que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório,
data a máxima vênia
, mantenho-o.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter
a r. sentença irretocável, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)